Tribunal: TJES
Processo: 5005984-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005984-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JURACY ALVES TAVARES
AGRAVADO: EDUARDO CREMASCO TAVARES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de Instrumento PJe n. 5005984-46.2021.8.08.0000

Agrav
ante: Juracy Alves Tavares

Agravado
: Eduardo Cremasco Tavares

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Juracy Alves Tavares contra a decisão reproduzida no id. 1788673, proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Família de Vitória nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada em desfavor de Eduardo Cremasco Tavares, que indeferiu os pedidos de (i) reconhecimento de confissão, (ii) reconsideração quanto à inversão do ônus da prova, (iii) expedição de ofício à Receita Federal, (iv) exibição de documentos e quebra de sigilo bancário, e (v) inserção de gravame em imóvel.

Nas razões de id. 1788381, a agravante alega que (a) ajuizou ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens em desfavor do agravado,
(b) é necessário o reconhecimento da confissão do ex-companheiro quanto ao recebimento de valor de empresa da qual era sócio oculto,
bem como

de
sua evolução patrimonial, (c) o ônus da prova deve ser invertido, (d) o balanço patrimonial da empresa GM Gráfica & Editora Ltda ME referente aos anos de 2007 a 2015 deve ser exibido, bem como as alterações do contrato social, (e) é imprescindível a expedição de ofício à Receita Federal para exibição do Imposto de Renda do terceiro Ione Bonifácio de Souza, para
fins de
averiguação acerca da propriedade de veículo, (f) os imóveis de propriedade do agravado devem ser tornados indisponíveis para resguardar seu direito de meação
.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão seja reformada para deferir os pedidos listados.

Informações prestadas pelo Juízo originário no id. 2311907.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no id. 2593760.

Vitória, 14 de julho de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 02/08/2022

Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR: Acompanhar

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso

É
cediço que no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-
se
a tese de que
“
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”

(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

A
agravante insurge-se,
entre outros pontos,
contra (a) o indeferimento do pedido de confissão da situação patrimonial do agravado, e (b) a não reconsideração do pedido de inversão do ônus da prova.

A

primeira hipótese
(reconhecimento de confissão)
, além de não elencada nos incisos do art. 1.015 do CPC, não apresenta urgência, mormente porque, como exposto pelo Magistrado de origem,
é questão de mérito
a ser
analisada em cognição exauriente.

Quanto à segunda
(inversão do ônus da prova)
,
é preciso destacar que

“
Porquanto destituído de natureza recursal, o pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo para interposição do recurso cabível
”

(AgInt no AREsp 1711593/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

C
onsiderando que a intimação da
primeira
decisão
que manteve a regra geral do art. 373 do CPC
foi publicada em 05/03/2021 (id. 1789079, p. 6), o recurso interposto em 27/10/2021

revela-se intempestivo quanto a esse ponto.

Diante do exposto,
acolh
o
a preliminar
ex officio
de não conhecimento parcial do recurso no tocante aos pedidos de reconhecimento de confissão e de inversão do ônus da prova.

É como voto.

Mérito

No que concerne aos pedidos de (i) exibição d
o balanço patrimonial da empresa GM Gráfica & Editora Ltda ME referente aos anos de 2007 a 2015
e
alterações do contrato social, (
ii
) expedição de ofício à Receita Federal para exibição do Imposto de Renda do terceiro Ione Bonifácio de Souza,
e
(
iii
)
indisponibilidade d
os imóveis de propriedade do agravado,
não assiste
razão
à agravante
.

Quanto à empresa GM Gráfica
& Editora Ltda ME
e
Ione Bonifácio de Souza,
é certo que aqueles que não integram a
presente
relação processual não podem sofrer os efeitos da tutela jurisdicional
dela proveniente
, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa
e devido processo legal
.

É a jurisprudência:

“
A decisão judicial não pode, em regra, atingir terceiros estranhos à lide, devendo guardar correlação apenas com os sujeitos da relação processual, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do devido processo legal.
”
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.333332-6/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/07/2020, publicação da súmula em 16/12/2020)

“
Embora não integrasse o polo passivo da lide, foram impostas penalidades à recorrente sem que esta tenha sido formalmente convocada a integrar a relação processual, não sendo-lhe concedida oportunidade para se manifestar, restando evidente a violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199003184, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 31/08/2020)

Inviável, portanto, a exibição de documentos que dizem respeito ao patrimônio de pessoas jurídica e física estranhas à lide.

Quanto ao pedido de

indisponibilidade d
os imóveis de propriedade do agravado,
é necessário
consignar
que a decisão limitou-se a analisar o pedido referente ao imóvel cuja documentação foi acostada às fls. 307/314 dos autos originários, a saber
a sala n. 303 do Edifício Jusmar, situado na Rua Aristides Campos, n. 35, Centro – Vitória – ES.

A documentação, além de não comprovar a situação atual do bem, eis que datada de 2015, demonstra que na verdade o imóvel foi adquirido pelo filho do agravado, ficando com este apenas o usufruto da sala.

A escritura dá conta, ainda, que à época da celebração do negócio jurídico o agravado era casado com outra pessoa (id. 1879047, p. 03), inexistindo elementos que justifiquem a decretação de indisponibilidade do imóvel.

Registro que, conforme as informações prestadas no id. 2311907, não houve modificação processual posterior à prolação da decisão.

Diante do exposto,
conheço
parcialmente do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ACOLHIDA. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO E INTEMPESTIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR DECISÃO A TERCEIRO QUE NÃO INTEGRA A RELAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

1. No julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou-se a tese de que
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”
(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

1.1. A hipótese de reconhecimento de confissão além de não estar elencada nos incisos do art. 1.015 do CPC, não apresenta urgência, por se tratar de questão de mérito a ser analisada no momento oportuno em cognição exauriente.

1.2. O pedido de reconsideração do indeferimento da inversão do ônus da prova não tem natureza recursal, motivo pelo qual não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do agravo de instrumento.

1.3. Preliminar de não conhecimento parcial do recurso acolhida.

2. A
queles que não integram a relação processual não podem sofrer os efeitos da tutela jurisdicional proveniente
da
ação, sob pena de violação ao contraditório, ampla defesa
e devido processo legal.

3. I
ncabíveis os pedidos de exibição de documentos e bloqueio de bens pertencentes a terceiros que não integram a lide.

4. Recurso
conhecido parcialmente e desprovido
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a
Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 02 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.